Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-57.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000708-57.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ANELISA SOUZA REGO

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Canápolis contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (professora), condenando o ente ao pagamento de diferenças de férias e 13º salário com base na remuneração integral, bem como o terço constitucional sobre 45 dias de férias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do 13º salário e das férias deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral; (ii) saber se o terço constitucional incide sobre 45 dias ou apenas 30 dias; (iii) definir os índices de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública; (iv) definir o momento de fixação do percentual dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. O pagamento do 13º salário e do terço de férias deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor (consistente no vencimento básico somado às verbas permanentes e habituais) e não apenas sobre o vencimento básico, conforme garantia constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Havendo previsão expressa na legislação municipal de que as férias anuais dos docentes são de 45 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período, e não apenas sobre 30 dias, afastando-se a tese de mero recesso escolar.

5. Em condenações contra a Fazenda Pública, os juros e a correção devem observar o IPCA-E e a remuneração da poupança (Tema n.º 810/STF) até 08/12/2021 e, após essa data, exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021), reformando-se a sentença que fixou juros de 1% ao mês.

6. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A gratificação natalina e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor. 2. Prevendo a lei local férias de 45 dias aos professores, o terço constitucional incide sobre todo o período. 3. A atualização do débito deve seguir a taxa SELIC a partir da EC 113/2021. 4. Nas sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, o percentual de honorários será definido na liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.400.787 (Tema 1241), Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8000708-57.2024.8.05.0227, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
, e como recorrido
ANELISA SOUZA REGO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.